Tribunal: TJPA
Processo: 0001642-50.2020.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001642-50.2020.8.14.0031

APELANTE: ADALTO TRINDADE, EVERALDO DE MORAES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. RECURSO IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELANTES EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART 12, DA LEI N.º 12.826/03.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas por ADALTO TRINDADE e EVERALDO DE MORAES DA SILVA contra sentença que condenou, o primeiro, pelos crimes pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo (arts. 33 da Lei nº 11.343/06 e 12 da Lei nº 10.826/03) e,

o segundo,

pelo crime de posse irregular de arma de fogo (12 da Lei nº 10.826/03).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se é cabível a aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 ao recorrente ADALTO TRINDADE;

(ii) saber se é possível a modificação do regime prisional imposto a EVERALDO DE MORAES DA SILVA;

III. Razões de decidir

3. A reincidência de ADALTO TRINDADE constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

4. De ofício, declara-se extinta a punibilidade de ambos os apelantes quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, em razão da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, restando prejudicado o apelo de EVERALDO DE MORAES DA SILVA.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelo de ADALTO TRINDADE conhecido e desprovido, restando prejudicado o apelo de EVERALDO DE MORAES DA SILVA, ante o reconhecimento da prescrição.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de ADAUTO TRINDADE e lhe negar provimento, porém, de ofício, declarar extinta a punibilidade do mesmo, assim como de EVERALDO DE MORAES DA SILVA, ambos em relação ao crime previsto no art. 12, da Lei. n.º 14.826/03, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelações interpostas por ADALTO TRINDADE e EVERALDO DE MORAES SILVA, inconformados com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Moju que condenou
o primeiro
à pena de 08 (oitos) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 630 (seiscentos) dias-multa, por infração aos arts. 12, da Lei n.º 10.826/03 e 33, da Lei nº 11.343/06 e,
o segundo,
à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção em regime inicial semiaberto e 20 (vinte) dias-multa, por infração ao art. 12, da Lei n.º 10.826/03, tendo sido ambas as sanções pecuniárias estipuladas à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época dos fatos.

Em razões recursais, o apelante ADALTO TRINDADE requer, unicamente, a aplicação da minorante prevista no §4º, art. 33, da Lei de Drogas.

Por sua vez, o recorrente EVERALDO DE MORAES DA SILVA pugnou pela modificação do regime prisional a si imposto para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que
“(...) no dia 13 de abril de 2020 os denunciados, acima qualificados, foram presos em flagrante delito por guardarem, em desacordo com determinação legal ou regulamente, entorpecentes com a finalidade de comercialização, agindo todos de forma associada, bem como pela posse de arma de fogo de uso permitido, sem a devida autorização legal.

Segundo o relato contido nos autos, os Policiais Militares realizavam ronda ostensiva nesta Cidade quando receberam uma denúncia anônima, via interativo, informando-lhes que na localidade Vila Santo Antônio, localizada na zona rural deste Município, 04 indivíduos teriam invadido a residência de uma pessoa e subtraído, mediante grave ameaça, vários objetos e o veículo da vítima. Inclusive, foram informados que o veículo subtraído da vítima estava abandonado às margens da Rodovia PA 252, próximo ao trevo Moju/Acará.

Diante das informações, foi organizada uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal para verificar a procedência dos relatos. A equipe se deslocou até a Rodovia PA 252, onde encontraram o veículo subtraído. No local, a população lhes informou que um dos assaltantes seria o nacional conhecido por "TOTO', sendo este identificado por NILDO SOUZA FAGUNDES.

De imediato, a equipe se dirigiu até a residência do suspeito, situada no Ramal Jupuuba, onde conseguiram localizá-lo. Após procederem à busca domiciliar, foi encontrada uma arma de fogo, fabricação caseira, não apresentando vestígios de funcionalidade. Após serem feitas buscas na localidade para tentar se descobrir a autoria do delito, populares, que não quiseram se identificar, mencionaram que os indivíduos que estavam cometendo assaltos e praticando o comércio de entorpecentes na região eram os nacionais conhecidos por ADALTO TRINDADE, NELSON DA SILVA CHAGAS e EVERALDO DE MORAES, todos moradores da comunidade Piriá, localidade de difícil acesso situada neste Município.

De posse das novas informações, as guarnições se deslocaram ao local informado e lá chegando até as residências dos suspeitos. Na residência de EVERALDO DE MORAES foi encontrada uma espingarda, de fabricação artesanal, calibre 28, com dois cartuchos deflagrados; já na residência NELSON DA SILVA foi encontrado aproximadamente 298g de erva in natura, semelhante à droga conhecida vulgarmente por "maconha". Por fim, na residência de ADALTO TRINDADE os policiais encontraram uma arma de fogo, tipo escopeta, calibre 36, sem número aparente e sem munição, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, número de série 974863, com nove munições, sendo seis delas intactas e três deflagradas, uma balança de precisão, pequena, cor prata, um caderno de anotação de venda de droga, a quantia de R$ 33,00, distribuída em moedas e papeis, 116g de uma substância petrificada, semelhante à droga conhecida por '*pedra de OXI'’, aproximadamente 239g da erva semelhante à droga conhecida vulgarmente por "maconha", celulares e outros objetos, momento em que foram presos em flagrante e conduzidos para as providências de praxe. (...)”

Em razão dos fatos, o recorrente ADALTO TRINDADE foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 12, da Lei n.º 10.826/03 e 33, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe cominada, respectivamente, a pena 02 (dois) anos de detenção e 30 (trinta) dias-multa, bem como 06 (seis) anos, em regime inicial semiaberto, e mais 600 (seiscentos) dias-multa, tendo sido ambas as sanções pecuniárias fixadas à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, enquanto o apelante EVERALDO DE MORAES DA SILVA foi condenado pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei n.º 10.826/03 à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa.

Em razões recursais, o apelante ADALTO TRINDADE requer, unicamente, a aplicação da minorante prevista no §4º, art. 33, da Lei de Drogas. Por sua vez, o recorrente EVERALDO DE MORAES DA SILVA pugnou pela modificação do regime prisional a si imposto para o aberto.

Inicialmente,
quanto ao apelo de ADALTO TRINDADE, referente ao delito previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06
, em que pese o apelante não tenha se insurgido contra a pena-base a si imposta, vê-se ter sido a mesma fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
,

que se

revela justa e proporcional na hipótese, tendo em vista os antecedentes maculados (
ex-vi
19732585 - Pág. 4, proc. n.º 0006698-06.2016.8.14.0031, condenação com trânsito em julgado ocorrido em 13/09/2018) o que justifica a elevação da reprimenda base, razão pela qual, deve ser mantido o aludido
quantum
.

Ausente agravantes e atenuantes,
a pena corporal intermediária permanece em 06 (seis) anos de reclusão e

600 (seiscentos) dias-multa.

No que se refere ao pleito de incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, verifica-se que o apelante é reincidente,
revelando-se fundamento idôneo para deixar de reconhecer a referida causa de diminuição.

Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PACIENTE REINCIDENTE.
REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para que o agente seja beneficiado com a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, devem ser preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: o agente ser primário; de bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

2. No caso em apreço, por se tratar de paciente reincidente, inexiste ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em razão do agravante não preencher os requisitos legais, considerando a exigência da primariedade do agente para concessão do privilégio.

3. Embora o quantum de pena aplicado - 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão -, permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a variedade de drogas apreendidas, destacando-se ainda se tratar de réu reincidente, justificando a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado, de acordo com o disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal, bem como em consonância com esta Corte Superior de Justiça.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 961.587/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Mantém-se o regime semiaberto para início do cumprimento da pena corpórea imposta ao acusado, tendo em vista o
quantum
da pena, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

Por fim, no que se refere ao delito de posse irregular de arma de fogo
, em que pese o apelante ADALTO TRINDADE não tenha se insurgido a respeito, urge analisar a questão de ordem pública relativa à extinção da punibilidade do recorrente, quanto ao referido crime, previsto no art. 12, da Lei n.º 10.826/03, em virtude da prescrição.

Considerando ter sido imposta ao apelante a pena de 02 (dois) anos de detenção, pelo crime acima delineado, cuja sentença transitou em julgado para a acusação, pena essa, portanto, não mais sujeita a acréscimos, tem-se o seu
quantum
como parâmetro para aferição do prazo prescricional, na modalidade superveniente, consoante previsão legal disposta no art. 110, § 1º, do referido
Codex.
Logo, de acordo com o art. 109, V, c/c art. 110, §1º, todos do CPB, tem-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional.

Assim, pelo fato de já haver transcorrido mais de 04 (quatro) anos entre as causas interruptivas relativas à publicação da sentença condenatória em mãos do diretor de secretaria, em 18 de fevereiro de 2021, e a presente data, lapso temporal necessário à efetivação da prescrição na hipótese, impõe-se declarar-se extinta a punibilidade do apelante, quanto ao crime previsto no art. 12, da Lei n.º 10.826/03, face à ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal.

De igual modo,
urge analisar a questão de ordem pública relativa à
extinção da punibilidade do recorrente EVERALDO DE MORAES DA SILVA, também quanto ao delito previsto no art. 12, da Lei n.º 10.826/03
, em virtude da prescrição, restando prejudicada a análise do pleito de modificação do regime prisional
.

Logo, considerando que o crime com a pena mais elevada, aplicada a ADALTO TRINDADE, está prescrito,
consequentemente, o crime com a pena mais branda, aplicada a EVERALDO DE MORAES DA SIVA, cujo
quantum
é de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, também está prescrito
, por deter os mesmos marcos interruptivos no curso do processo, de acordo com art. 109, V, c/c art. 110, §1º, ambos do CPB.

Por todo o exposto, conheço o apelo de ADALTO TRINDADE e lhe nego provimento, porém, DE OFÍCIO, declaro extinta a sua punibilidade, apenas em relação ao crime previsto no art. 12, da Lei. n.º 14.826/03, assim como a de EVERALDO DE MORAES DA SILVA, em relação ao mesmo delito, em virtude da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

Belém, 26/08/2025